Tribunal: STF
Processo: Rcl 78194
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Rogério Riente, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Processo 0004011-54.2012.8.19.0032.



    Em suas razões, o reclamante alega, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte nos autos do ARE-RG 843.989 (tema 1.199), paradigma da repercussão geral.



    Extrai-se da petição inicial o seguinte contexto fático:



    “Movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO a ação civil pública por atos que atentam contra os princípios da Administração Pública, como causa de pedir a irregular contratação de servidores temporários (art. 37, IX, CRFB), tramitou no JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MENDES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, prolatando-se, após atividade probatória, a SENTENÇA CONDENATÓRIA (26/09/2018), figurando a parte dispositiva do julgado monocrático:



    (...)



    O Reclamante interpôs recurso de apelação (09.05.2019). 



    Pela defesa do Reclamante, com base no art. 10 do CPC, em 08.02.2022, após publicada a Lei n. 14.230/2021, foi postulada imediata incidência da Lei n. 14.230/2021 (efeitos processuais e materiais) por ocasião da apreciação e julgamento da apelação. 



    Prolatado ACÓRDÃO pela DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, em 17.02.2022, repita-se, na vigência da Lei n. 14.230/2021, mantendo sentença condenatória, incluindo tipificação e blocos de sanções revogadas pela Lei n. 14.230/2021 (art. 11, caput, e inciso I, e art. 12, III, da Lei n.8429/1992).



    (...)



    Interposto RECURSO ESPECIAL em 13.06.2022, arguindo, entre outras teses estritamente de Direito, a aplicação imediata dos efeitos processuais e materiais da Lei n. 14.230/2021. O propósito precípuo, em virtude de expressa revogação, buscou afastar a tipicidade e sanções que embasam a condenação (art. 11, caput, e inciso I, da Lei n. 8.429/1992), ressaltando arguição de matéria objeto de Repercussão Geral (Recurso Extraordinário com Agravo (Tema: 1.199, ARE 843.989/PR, Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes).



    Sobreveio, em 24.08.2022, a decisão da TERCEIRA VICEPRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO INADMITINDO o RECURSO ESPECIAL, ensejando a interposição de Agravo com finalidade de, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, permitir o juízo definitivo de admissibilidade do apelo nobre. 



    Decisão da TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (07.11.2022), mantendo a decisão agravada e determinando a remessa ao Superior Tribunal de Justiça.



    Após processada a distribuição no SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (REsp 2263169/RJ) sobreveio decisão monocrática do Ministro Relator Afrânio Vilela (06.02.2024), decidindo pelo CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, ENTRETANTO, NÃO CONHECENDO DO RECURSO ESPECIAL. 



    Interposto Agravo Interno (29.02.2024) e não provido por decisão colegiada da EGRÉGIA SEGUNDA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (17.06.2024). 



    Opostos embargos de declaração, reiterando incidência do Tema 1.199 do STF (ARE 843.989/PR), associada ao não juízo de conformidade (arts. 1.039 e 1.040 do CPC), arguindo-se, após publicação da Lei n. 14.130/2021, o afastamento de normas expressamente revogadas e sanções não mais subsumíveis ao capítulo da sentença (art. 11, caput, e inciso I e art. 12, III, da Lei n. 8.429/1992), quais sejam, a suspensão dos direitos políticos e a perda da função pública. 



    Os embargos de declaração foram conhecidos, mas não providos (07.10.2024 e 18.03.2025), cuja publicação da última decisão deu-se em 20.03.2025, evidenciando inexistir trânsito em julgado no tocante a decisão impugnada (STJ, certidão expedida, em 06.04.2025).” (eDOC 1, pp. 4-7)



    Nesses termos, argumenta que “a tese fixada no precedente vinculante (ARE 843.989/PR, Tema 1.199, item 3), independentemente da perquirição da presença do elemento subjetivo (dolo ou culpa), tem incidência imediata frente as tipificações e as correspondentes sanções”. (eDOC 1, p. 8)



    Por conseguinte, conclui que “a decisão reclamada viola a autoridade do precedente vinculante, estendendo-se essa gravidade na indevida manutenção da condenação motivada em tipologia e blocos de sanções expressamente revogados pela Lei n. 14.230/2021”. (eDOC 1, p. 8)



    Diante disso, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar o ato reclamado, determinando-se que novo julgamento seja realizado, com observância da orientação firmada no Tema 1.199. 



    Registro, por fim, que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção ao ARE 682.127, de minha relatoria. (eDOC 23, ID: f445f4e1)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso o pedido de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Quanto ao mérito, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).”



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida será cabível, via de regra, quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobrestá o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, não obstante ausente o esgotamento das instâncias ordinárias, verifico situação excepcionalíssima a justificar o conhecimento da presente reclamação, consubstanciada no objeto da presente reclamação, qual seja, a discussão acerca da incidência imediata das novas disposições da Lei 8.429/1992 aos processos em que ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado e com condenação pelo ato de improbidade.



    Ultrapassada essa questão, passo análise do pleito.



    Na hipótese assente, o reclamante sustenta a tese de aplicação equivocada do entendimento deste Supremo Tribunal Federal, pelo Juízo a quo, relativamente ao ARE-RG 843.989 (Tema 1.199), paradigma da repercussão geral.



    Extrai-se dos autos, inicialmente, que, em 19.12.2012, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro propôs ação civil pública por ato de improbidade administrativa em desfavor do reclamante, tendo o Juízo da Vara Única da Comarca de Mendes/RJ, diante dos elementos probatórios constantes dos autos, destacado que a conduta praticada violava os princípios norteadores da Administração Pública, de modo a subsumir-se ao caput e inciso I do art. 11 da Lei 8.429/1992, em sua redação original.



    Assim, julgou procedente o pedido, para condenar o reclamante, nos seguintes termos:



    “Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido veiculado na inicial e CONDENO ROGÉRIO RIENTE, em virtude da prática de atos de improbidade administrativa praticados com ofenda ao art. 11, caput e inciso I, aplicando-lhe as penalidades previstas no art. 12, III da lei 8429/90, quais sejam: 



    1-perda do cargo público; 



    2-suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos; 



    3-pagamento da multa civil de 10 x (dez vezes) o valor da remuneração percebida pelo agente que é a remuneração de prefeito; 



    4- na proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente , ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos. 



    Dessa forma JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, I do CPC, tudo nos termos da fundamentação supra. Outrossim, condeno o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo, 10 (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizado, a serem revertidos ao Fundo Especial do Ministério Público. Com o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, e, em seguida, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se.” (eDOC 17, ID: 6712623c)



    Por sua vez, ao apreciar a apelação interposta pelo ora reclamante, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou-lhe provimento, mantendo a condenação pela prática de ato de improbidade consistente na violação aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade. 



    Eis a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO. MUNICÍPIO DE MENDES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 11 DA LEI Nº 8.429/92. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERMANENTES EM DETRIMENTO DA REGRA CONSTITUCIONAL DE OBRIGATORIEDADE DE CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS AGUARDANDO NOMEAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADEADMINISTRATIVA AOS AGENTES POLÍTICOS. CONDENAÇÃO DO AGENTE QUE SE MOSTRA CORRETA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (eDOC 19, ID: a6ff49e8)



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. (eDOC 20, ID: a6ff49e8)



    Em seguida, foi interposto recurso especial, o qual restou inadmitido, fato que ocasionou a interposição de agravo em recurso especial, encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça.



    Conhecido o recurso de agravo, mas negado o conhecimento ao recurso especial pela Corte Especial, foi então interposto agravo interno, ao qual também se negou conhecimento nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015; E SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015, e da Súmula 182/STJ, a parte agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso. 2. Agravo interno não conhecido.” (Cf. em https://processo.stj.jus.br)



    Referida decisão restou mantida nos demais embargos declaratórios que se seguiram, finalizados nas datas de 10.4.2024 e 20.3.2025.



    Todavia, antes que sobreviesse o trânsito em julgado definitivo da decisão de mérito acerca da pretensão ministerial, houve o advento da Lei 14.230/2021, que, dentre outras inovações, alterou substancialmente o conteúdo do art. 11 da Lei 8.429/1992 e o regime jurídico do ato de improbidade administrativa nele previsto. Confira-se:   



    “Art. 11 da Lei 8.429/1992 em sua redação original:  



    Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:



    I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;



    II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;



    III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo;



    IV - negar publicidade aos atos oficiais;



    V - frustrar a licitude de concurso público;



    VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;



    VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.” (grifo nossos)   



    “Art. 11 da Lei 8.429/1992 com a redação dada pela Lei 14.230/2021:  



    Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: 



    I - (revogado); 



    II - (revogado); 



    III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado; 



    IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;



    V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;



    VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;



    VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.



    VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.



    IX - (revogado); 



    X - (revogado); 



    XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas; 



    XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.



    § 1º Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. 



    § 2º Aplica-se o disposto no § 1º deste artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta Lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei.



    § 3º O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas.



    § 4º Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos.



    § 5º Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente.” (grifos nossos)  



    Como se percebe, a nova legislação alterou prodigiosamente o regramento normativo dos chamados atos de improbidade por condutas atentatórias aos princípios da administração pública (Lei 8.429/1992, art. 11).



    Sem qualquer pretensão de exaustividade, as principais inovações introduzidas pela Lei 14.230/2021 para o ato de improbidade administrativa do art. 11 da Lei 8.429/1992 podem ser sintetizadas nas seguintes alterações: (i) necessidade do elemento subjetivo doloso para caracterização dos atos de improbidade por condutas atentatórias aos princípios da administração pública, com comprovação do dolo específico de obter proveito ou benefício indevido para o agente público ou terceiro (art. 11, caput e § 1º); (ii) tipificação taxativa dos atos dolosos de improbidade administrativa atentatórios aos princípios da administração pública (art. 11, parte final do caput e incisos III a XII) e; (iii) necessidade de lesividade relevante aos bens jurídicos tutelados para a caracterização do ato de improbidade (art. 11, § 4º). A esse respeito, tenho destacado, em sede doutrinária, que:  



    “O caso do art. 11, sobre a violação de princípios da Administração Pública, é simbólico ao se levantar, por exemplo, a possibilidade de algum ato que viole o princípio da legalidade.



    Essa questão foi abordada pela nova legislação com a retirada do rol exemplificativo do caput, vinculando o processo de subsunção ao enquadramento nas práticas descritas nos incisos do dispositivo.



    A par desse aspecto, a nova Lei implicou significativa redução do âmbito de incidência dos preceitos proibitivos, sobretudo em virtude da melhor caracterização das condutas, com o emprego de elementos finalísticos qualificadores do ato. Exemplo desse incremento normativo é a nova redação do inciso III do art. 11.



    Na legislação anterior, constituía ato de improbidade ‘revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo’. Agora, a ação reprovada consiste em ‘revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado’.



    Como se vê, há inequívoco fechamento do tipo, com a adjetivação aprimorada, de modo que o intérprete obtém na legislação maiores fatores de interpretação e análise da conduta do agente público. Ou seja, não basta que o servidor público quebre o sigilo de determinado fato, mas também que essa conduta resulte em benefício ou coloque em risco a segurança pública.



    Essa redação qualificada dos tipos dos atos de improbidade ressoa também na melhor definição do elemento subjetivo da conduta. Os parágrafos 1º e 2º do art. 1º da nova Lei de Improbidade afastam a possibilidade de ter-se atos de improbidade culposos e rejeitam que o exame da ação ímproba, sob o ângulo subjetivo, esgote-se na voluntariedade da conduta.” (MENDES, Gilmar Ferreira. Supremo Tribunal Federal e Improbidade Administrativa: perspectivas sobre a reforma da Lei 8.429/1992. In: MENDES, Gilmar Ferreira; CARNEIRO, Rafael de A. Araripe. Nova Lei de Improbidade Administrativa: Inspirações e desafios. Almedina Brasil: São Paulo, 2022. p. 52 – grifei)



    Em suma, após as alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, para que haja condenação por ato de improbidade administrativa, com fundamento no art. 11 da Lei 8.429/1992 (ofensa a princípios da Administração Pública), há que se demonstrar a prática dolosa de alguma das condutas descritas nos incisos do dispositivo mencionado e que essa conduta seja lesiva ao bem jurídico tutelado.



    No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199) (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 9.12.2022), o Plenário do Supremo Tribunal Federal defrontou-se com a questão relativa à eventual retroatividade da Lei 14.230/2021 a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência, apreciando a questão, em especial, sob a perspectiva da necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa e da aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente.



    Na oportunidade, foram fixadas as seguintes diretrizes quanto à retroatividade das inovações: (1) que é necessária a comprovação da presença do elemento subjetivo “dolo” para a tipificação dos atos de improbidade administrativa; (2) que a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa é irretroativa, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada e à processos de execução das penas e seus incidentes; (3) que a Lei nº 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; (4) e que o novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    Como se vê, embora tenha sido afirmada a irretroatividade da extinção da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, a Corte estabeleceu exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. No particular, a tese de julgamento restou assim redigida:



    “A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.” (ARE 843.989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 9.12.2022)



    Definiu-se, portanto, como regra, a irretroatividade da Lei 14.230/2021, ressalvados os processos em que não tenha havido condenação transitada em julgado. Dito com outras palavras, admitiu-se a aplicação das novas disposições da Lei 8.429/1992 aos processos em curso nos quais ainda não tenha sido formada a coisa julgada quanto à condenação pelo ato de improbidade.



    Ainda que tal precedente tenha debatido a retroatividade da Lei 14.230/2021 à luz das alterações referentes ao elemento subjetivo e ao prazo prescricional, a diretriz fixada no julgamento quanto à incidência imediata das novas disposições da Lei 8.429/1992 aos processos em que ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado é plenamente aplicável a casos em que não necessariamente esteja em discussão o elemento subjetivo da imputação, haja vista não ter sido essa a única alteração promovida pela Lei 14.230/2021.



    Acrescente-se a isso a necessidade, que destaquei no voto em que proferi no julgamento do ARE 843.989/PR, de se conferir aos atos de improbidade administrativa tratamento similar àqueles da seara criminal, sobretudo quando em jogo garantias constitucionais. Entendo que diante da proximidade dos regimes jurídicos de combate a atos de improbidade administrativa e de persecução criminal, com sanções de grau similar de gravidade, impõe-se a incidência da garantia da retroatividade da norma sancionadora mais benéfica.



    Ressalto que essa diretriz hermenêutica ora proposta tem sido acolhida por esta Suprema Corte. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, a exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus exclusivamente ao disposto no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) as condutas praticadas pelos réus, nos estritos termos em que descritas no arresto impugnado, não guardam correspondência com qualquer das hipóteses previstas na atual redação dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedente a pretensão autoral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.346.594 AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.10.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021: ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado. II — O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado. III – Agravo improvido.” (RE 1.452.533 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21.11.2023)



    Com efeito, fixadas tais premissas interpretativas, tenho que o caso narrado nos autos reclama a incidência do novo regime inaugurado pela Lei 14.230/2021, na linha do entendimento placitado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199). 



    Na espécie, os fatos imputados ao reclamante referem-se ao período compreendido entre os anos de 2006 a 2012 e a sentença condenatória foi proferida em 26.9.2018 (eDOC 17, ID: 6712623c).



    Em contrapartida, a publicação da Lei 14.230/2021 ocorreu em 26.10.2021, com entrada em vigor na mesma data. A norma, portanto, é posterior aos fatos discutidos e à própria prestação de jurisdição levada a cabo pelas instâncias ordinárias.



    Ademais, repiso que o Tribunal reclamado manteve a sentença proferida pelo Juízo de origem, o qual consignou restar devidamente comprovada a prática das condutas descritas no art. 11, caput e inciso I, consistente na irregular contratação de servidores temporários, sem realização de concurso público, em detrimento da nomeação de candidatos aprovados em certame público anteriormente realizado, violando assim, os princípios da Administração Pública. (eDOC 17, ID: 6712623c)



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Em relação ao mérito, verifica-se das informações colhidas em sede de Inquérito Civil – IC nº 371/2012, apresentadas na exordial, que foram contratados servidores temporários para ocuparem cargos disponíveis em diversas áreas, e em todos os casos, havia candidatos classificados, aprovados em concurso, aguardando a convocação, mas, mesmo assim, foi realizada a contratação temporária.



    (...)



    Destarte, quando se trata da Administração Pública, a equação constitucional é muito simples: necessidades permanentes e interesses normais - ainda que de alta relevância - atendem-se através de servidores públicos admitidos por certame público, nomeados em caráter efetivo, após aprovação em concurso.



    Ao contrário, quando se tratar de necessidades temporárias e excepcionais, é possível lançar mão de contratos temporários ou de terceirização em parceria com entidades privadas, desde que com duração certa, a prazo ou a termo. Por